Tribunal: TJDFT
Processo: 0711445-33.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. JUROS MORATÓRIOS CONVENCIONAIS. CONTRATO ATÍPICO FIRMADO ENTRE PARTICULARES.
1. Descabe decretar nulidade da sentença por omissão e por ausência de fundamentação pela falta de distinção ou superação de entendimento em relação aos precedentes mencionados. No caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas pelo juízo singular. Além disso, a circunstância de não destacar os precedentes selecionados pela parte não implica nulidade, porque o art. 489, § 1o, inc. VI, do CPC deve ser lido em consonância com os arts. 927 e 928, do CPC, de maneira que o confronto resta limitado aos precedentes de observância obrigatória.
2. Tratando-se de juros moratórios previamente pactuados não há falar em redução a 1%, visto não se enquadrar em nenhuma das hipóteses do art. 406 do Código Civil.
2.1. Nos casos de contrato atípico entabulado entre particulares, e não de contrato de empréstimo entre particulares, não se aplica a limitação prevista no art. 591 do Código Civil, visto que concernente a contratos de mútuo com fins econômicos.
3. Apelações conhecidas e não providas.